Tribunal: TJES
Processo: 5003626-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Práticas Abusivas; Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003626-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL. APARENTE ILEGALIDADE. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. DECISÕES LIMINARES DE ORIGEM MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I-
Os elementos dos autos dão indícios de

prosperarem as irregularidades apontadas nas penalidades aplicadas, estando correta a decisão que determinou a suspensão de sua exigibilidade.

II-
As multas aplicadas aparentam ser excessivas, estando desvinculadas da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida
.

III
- Recurso conhecido e improvido, permanecendo inalteradas as decisões liminares, concedidas na origem para suspender a exigibilidade das multas aplicadas pelo Procon Municipal, bem como seus efeitos deletérios.

IV
- Prejudicado o agravo interno.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, restando prejudicado ao agravo interno, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), .

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003626-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003626-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, aqui, de Agravo de Instrumento com requerimento de antecipação da tutela recursal manejado pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
contra as decisões que, nos autos da Ação Anulatória de Débito com Pedido de Liminar ajuizada por
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
,
deferiram o pedido de tutela provisória de urgência, requerido com o escopo de determinar ao agravado a suspensão da exigibilidade dos autos de infração contra ela lavrados pelo Procon Municipal, bem como a adoção de quaisquer medidas restritivas em razão dos créditos em discussão.

Em suas razões recursais sustenta o Agravante, em síntese, que as penalidades foram aplicadas por meio do devido processo legal, não padecendo de qualquer vício, devendo ser tornadas sem efeito as decisões que suspenderam a exigibilidade dos autos de infração lavrados.

Ante ao indeferimento da antecipação da tutela recursal (ID 850285), o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 908495), tendo a Agravada se manifestado sobre os recursos nos ID’s 932232 e 932285, e o Ministério Público, atuante nesta instância, informado da desnecessidade de sua intervenção no feito no ID 995267.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 05 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003626-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de antecipação da tutela recursal manejado pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
contra as decisões (ID’s 842940 e 843656) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito com Pedido de Liminar ajuizada por
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
,
deferiram o pedido de tutela provisória de urgência, requerido com o escopo de determinar ao agravado a suspensão da exigibilidade dos autos de infração contra ela lavrados pelo Procon Municipal, bem como a adoção de quaisquer medidas restritivas, decorrentes dos créditos em discussão.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em síntese, que as penalidades foram aplicadas por meio do devido processo legal, não padecendo de qualquer vício, devendo ser tornadas sem efeito as decisões que suspenderam a exigibilidade dos autos de infração lavrados.

De forma a facilitar o entendimento dos eminentes pares, colaciono parte das decisões agravadas:

-

Decisão do ID 842940

“[...] Da análise dos documentos que acompanham a prefacial é de se inferir que, relativamente aos autos de Infração nºs 489/15 e 497, há probabilidade do direito invocado, notadamente quanto à arguição de que a Seguradora/autora não integra a cadeira de consumo apontada pela autoridade administrativa para imputar-lhe responsabilidade solidária - perante os mutuários da Caixa Econômica Federal - sobre o atraso na entrega do empreendimento referido.

Ademais, observo que ambas as decisões administrativas têm conteúdos idênticos e delas não se extrai, a contento, que os argumentos da defesa tenham sido pontualmente enfrentados. Disto emerge a presunção de provável inobservância do devido processo legal, posto que para a imputação da responsabilidade solidária necessário se impõe que haja a demonstração irrefutável de que o fato jurídico em questão seja atribuível à Seguradora, ou seja, de que resta caracterizada a relação de consumo.

Neste momento processual, sobretudo à vista da Apólice coligida aos autos – fls. 53/61 – convence-me a tese autoral de inexistência de relação de consumo, porquanto está evidente a relação contratual mantida entre a Seguradora e a empresa tomadora do serviço de construção civil, Premax Engenharia Ltda. (a qual se obrigou, inclusive, ao pagamento do prêmio do seguro contratado – fl. 61) e a condição de “segurada” da Caixa Econômica Federal.

Verificado, portanto, o sinistro, ou seja, o inadimplemento da tomadora do serviço, Premax, perante a Caixa Econômica, a Seguradora assumiu o prosseguimento da obra, em decorrência da pactuação materializada na referida Apólice.

De fato, os documentos acostados a estes autos demonstram em cognição sumária, que não há relação jurídica entre a Seguradora e os mutuários da Caixa Econômica, autores das reclamações formuladas perante o Órgão de Defesa do Consumidor local.

Assim, relativamente às multas decorrentes dos autos de infração nºs 1998 e 2483, há probabilidade do direito a justificar a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos da fundamentação exposta independente de contracautelamento.

De outro giro, o risco de dano decorre da inegável repercussão negativa do ponto de vista comercial e econômico para a Seguradora, haja vista a possibilidade de prosseguimento tendentes à satisfação do crédito, pela Fazenda Pública.

Relativamente aos demais autos de infração discriminados no verso da fl. 05, conforme já afirmado, não há elementos probatórios suficientes para se aferir a probabilidade do direito invocado. Não obstante, considerando que a própria autora se dispôs a ofertar garantia, a fim de obter a pretendida suspensão da exigibilidade, reputo razoável o deferimento da prestação de caução por meio de seguro-garantia, conforme requerido.

Neste ponto, destaco que as multas administrativas impugnada decorrem do exercício do poder de polícia da Administração, ou seja, trata-se de crédito de natureza não tributária, mas sim sancionadora e, em que pese a inexistência no ordenamento jurídico de previsão legal para suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, é induvidoso, à luz do disposto no art. 835, do CPC, e do art. 9º, inciso I, da Lei nº 6.830/80, que um contribuinte tem o direito de efetuar o depósito do montante a fim de obter a suspensão da exigibilidade, enquanto se discute sobre o crédito.

Ademais, malgrado não se trate de crédito tributário, uma cobrança eventualmente promovida pela Fazenda Pública se processa pelo rito da Lei nº 6.830/80, portanto, é perfeitamente aplicável, por analogia, a regra da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN, qual seja, "o depósito do seu montante integral".

Ressalvo que inexiste óbice legal para o deferimento da pretendida prestação de seguro-garantia e tal medida encontra respaldo em jurisprudência recente do egrégio TJES, no Acórdão originado do Agravo de Instrumento nº 0024580-62.2019.8.08.0024, a seguir transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0024580-62.2019.8.08.0024 AGRAVANTE. BANCO PAN S/A AGRAVADOS. MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 300, CPC. EXECUÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. VALOR DO DÉBITO ACRESCENTADO DE 30%. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. Não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 3. Dispõe o art. 151, inciso II, do CTN, que suspendem a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral, enquanto o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, por sua vez, prevê que em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: Oferecer fiança bancária ou seguro garantia. Em complemento, o art. 835, § 2º, do CPC enuncia que para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 4. Diante de tais normas, entendo ser possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que de crédito não tributário, como nas hipóteses de multa administrativa, desde que o seguro garantia reflita o valor do débito acrescido de 30% (trinta por cento), bem como possua prazo de vigência razoável, a fim de atribuir segurança e tempo hábil para o julgamento dos pedidos. 5. Compulsando os autos, verifico que, não obstante a apresentação da apólice de seguro garantia, o valor nela indicado é inferior a 130% do débito indicado na inicial, razão porque aos embargos à execução não devem ser atribuídos os efeitos pretendidos. 6.. (TJES; AI 0024580-62.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/03/2020; DJES 26/08/2020)”

Portanto, desde que comprovada a oferta de caução correspondente à totalidade do crédito cuja exigibilidade pretende, franqueando sê-lo por seguro garantia, observado o disposto no art. 585, § 2º, do CPC, terei por suspensa a exigibilidade dos créditos.

Por fim, verifico que o valor atribuído à causa não se coaduna com o proveito econômico buscado, devendo a parte proceder ao aditamento e recolhimento das custas complementares.

- DISPOSITIVO -

5. Ante o exposto, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE do crédito não tributário consistente nas multas originadas dos Autos de Infração nºs 1998 e 2483, sobre os quais versaram os Processos Administrativos nºs 489/15 e 497/15, respectivamente, do Procon municipal. [...]”

-

Decisão do ID843656

[...]DEFIRO o aditamento da prefacial, requerido por meio da petição protocolada sob o nº 202000676978 (ainda pendente de juntada aos autos).

Conforme restou consignado na Decisão de fl. 113/114, por ocasião do ajuizamento desta demanda a prefacial veio instruída com conteúdo probatório relativo às penalidades originadas dos Autos de Infração nºs 1988 (Processo Administrativo nº 489/15) e 2483 (Processo Administrativo nº 497/15), do Procon municipal. E, diante da presença dos requisitos legais autorizadores da medida, restou deferida a suspensão da exigibilidade dos créditos correspondentes, franqueando-se à autora garantir o crédito relativo às demais penalidades – até então não comprovadas – no escopo de obter, também quanto a estes, a pretendida suspensão de exigibilidade.

Por ocasião do aditamento acima referido, entretanto, a autora instruiu o pedido com cópias das peças relativas aos Processos Administrativos correspondentes às demais penalidades (não abrangidas pela Decisão de fl. 113/114), demonstrando, assim, que a “relação de reclamações” constante do verso da fl. 05 destes autos refere a situações jurídicas idênticas e que, por conseguinte, tiveram tratamento igual no âmbito administrativo.

Depreende-se que, indistintamente, as decisões administrativas reproduziram o mesmo fundamento jurídico, invocando-se precedente jurisprudencial que ampara a responsabilização solidária “de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento”, sem, contudo, enfrentar o argumento jurídico de que a Seguradora, SWISS RE CORPORETE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A, não integrou a relação de consumo que deu origem às indigitadas reclamações perante o Procon municipal.

Assim, há indicativo relevante de que, tendo sido desprezado fundamento da defesa, houve prejuízo para o devido processo legal administrativo, porquanto a premissa de responsabilidade solidária de todos quantos participaram da cadeia de fornecimento não se sustenta em si mesma, devendo ser cotejada com elementos que apontem, em concreto, a existência de efetiva participação na relação de consumo.

Neste ponto, considerando os elementos probatórios constantes destes autos, infiro, em cognição sumária que este momento processual comporta, que há verossimilhança na alegação de que a autora não manteve relação jurídica com os autores das reclamações formuladas perante o Procon e, a fundamentar este entendimento, invoco as razões de decidir consignadas no ato judicial de fls. 113/114, aditando-o para estender a suspensão da exigibilidade dos créditos a todas as penalidades originadas dos autos de infração discriminados no verso da fl. 05, haja vista que resta suficientemente demonstrado que se trata de situações jurídicas idênticas, das quais decorreram tratamento jurídico igual no âmbito administrativo.

Por conseguinte, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE das multas originadas dos autos de infração nºs 2697, 2212, 2491, 2551, 2228, 2267, 2306, 2561, 2412, 2462, 2413, 2626, 2281, 2573, 2671, 1996, 2370, 2566, 2235, 2643, 2634, 2242, 2501, 2582, 2206, 2469, 2650, 2455, 2253, 2498, 2221, 2260, 2706, 2292, 2274, 2298 e 2327, lavrados pelo Procon municipal, cujos Processos Administrativos estão discriminados na prefacial (fl. 05v.).

Adito, ademais, a Decisão de fls. 113/114 para incluir, entre as medidas a serem observadas pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, relativamente à suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários em tela, a suspensão da medida de inclusão da autora, SWISS RE CORPORETE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A, como “infratora” no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas, até futura deliberação judicial específica sobre isto. [...]

Pois bem. Conforme registrou o Julgador primevo, pelo que se extrai dos autos, ao menos neste momento de cognição sumária, depreende-se que, indistintamente, as decisões administrativas combatidas reproduziram o mesmo fundamento jurídico, invocando-se precedente jurisprudencial que ampara a responsabilização solidária
“de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento”
, sem, contudo, enfrentar o argumento jurídico de que a Seguradora, SWISS RE CORPORETE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A, aqui agravada, não integrou a relação de consumo que deu origem às indigitadas reclamações perante o Procon municipal não sendo, ao menos a princípio, cabível imputar-lhe responsabilidade solidária perante os mutuários da Caixa Econômica Federal, por atraso na entrega, aos consumidores, do empreendimento imobiliário mencionado nos autos, uma vez que, na condição de seguradora, apenas assumiu a conclusão das obras, em razão do inadimplemento contratual da construtora originária.

Assim, há indicativo relevante de que, tendo sido desprezado fundamento da defesa, houve prejuízo para o devido processo legal administrativo, porquanto a premissa de responsabilidade solidária de todos quantos participaram da cadeia de fornecimento não se sustenta em si mesma, devendo ser cotejada com elementos que apontem, em concreto, a existência de efetiva participação na relação de consumo, para posterior responsabilização da agravada.

Assim, ao menos na cognição sumária que este momento processual comporta, fica evidenciada a verossimilhança na alegação de que a agravada não manteve relação jurídica com os autores das reclamações formuladas perante o Procon Municipal, não podendo, a princípio, ser penalizada por este.

Deste Sodalício se pode colher diversos precedentes atinentes a suspensão de multa aplicada pelo PROCON, quando em discussão a sua legalidade e, também, sua razoabilidade:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA DO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. DISPENSÁVEL.
NECESSIDADE DA PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A suspensão da exigibilidade da multa administrativa do Procon pode ser determinada independentemente do depósito do seu valor
, desde que preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência. 2. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos positivos relativos à probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC/2015. 3. No caso vertente, o requisito relativo à probabilidade do direito não se faz presente (tese que colide com orientação do STJ, aparente ilegalidade da cláusula contratual que ensejou a multa administrativa), o que já é possível para manter o indeferimento da tutela de urgência vindicada. 4. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12169002164, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016) [não existem destaques no original]

EMENTA: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA MEDIANTE CAUCIONAMENTO. NATUREZA. CONTRAGARANTIA. CONVERSÃO EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1) Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário . 2)
Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício, é dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo
, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005507, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019). 3) O depósito judicial do valor da multa assume o caráter de contracautela, possuindo finalidade de garantir o pagamento de eventual prejuízo decorrente do deferimento da tutela provisória que suspende a exigibilidade do crédito. 4) Considerando que o intuito do valor depositado pela agravante foi exclusivamente a garantia do juízo, não se mostra possível a conversão em renda, havendo que se submeter aos efeitos da recuperação judicial (art. 49 da Lei nº 11.101/2005). 5) Recurso provido. 6) Tese vencida : Não há depósito judicial com a finalidade de pagamento, mas sim de garantia do juízo para suspensão de exigibilidade, razão pela qual deve ser obstado o levantamento pelo credor e condicionado o destino dos valores à deliberação do juízo universal. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, por maioria, dar provimento ao recurso para determinar sejam os valores depositados revertidos em favor de Telemar Norte Leste S/A em recuperação judicial . Vitória, 05 de novembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001917, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019) [não existem destaques no original]

Registro ainda que, em razão do pleito inicial, a instrução processual envolverá também a apuração de eventual excesso na penalidade aplicada, justificando a concessão da medida pleiteada
, conforme
precedentes que seguem:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. As multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor gozam da presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos. 2. A eventual ocorrência de vícios de ordem formal e material alegados no processo administrativo dizem respeito ao próprio mérito da ação principal, o que impede a sua apreciação nesta esfera de cognição não exauriente. 3. Todavia, em relação ao quantum aplicado, em que pese o órgão ter observado critérios preestipulados por legislação municipal, o valor total da multa R$ 104.533,88 (cento e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) , em uma análise sumária própria deste momento processual, revela-se desproporcional face o delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades. 4.
Assim, conquanto a redução do quantum aplicado diga respeito ao próprio mérito da ação principal, e sequer seja objeto da presente pretensão recursal, entendo que o elevado valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal no âmbito do Processo Administrativo nº 0287/2009 justifica o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que sejam suspensos os efeitos dela decorrentes até o trânsito em julgado da demanda anulatória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. 6. Agravo Interno não conhecido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013733, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019) [não existem destaques no original]

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA ARBITRADA EM VIRTUDE DE RECLAMAÇÃO FORMULADA POR APENAS 01 (UM) CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA MULTA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A multa administrativa, positivada no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar, a rigor, de sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visa a reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, efetivamente, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com os critérios básicos, previstos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes. III .
In casu , não restaram identificados, nos autos, elementos suficientes para concluir, de forma inequívoca, que a penalidade aplicada fora calculada em conformidade com os critérios legais previstos para sua gradação, sobretudo porque o valor arbitrado de R$ 38.181, 59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) , seria, a princípio, desproporcional e razoável por se tratar de multa administrativa oriunda de reclamação formulada por, apenas, 01 (um) consumidor.
IV . Concluiu-se, ademais, que, quanto à exigibilidade de depósito judicial do valor da multa ou prestação de caução idônea, a multa administrativa não possui natureza tributária e, assim, dispensaria a oferta de garantia para assegurar a suspensão de sua exigibilidade, registrando-se, outrossim, que, em se tratando de contracautela, tal medida constitui ato discricionário do Juiz e, por isso, poderá ser determinada a qualquer tempo. V . Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005507, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019) [não existem destaques no original]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 9.783/99 INAPLICÁVEL NA SEARA DO PROCON MUNICIPAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE. MULTA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Conforme orientação hodierna do STJ, a Lei nº 9.873/1999, que prevê a incidência da prescrição intercorrente, não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. 2. O procedimento administrativo adotado no âmbito do Procon não incorreu em qualquer vício, porquanto a fundamentação exarada na decisão proferida pelo Procon Municipal, embora concisa, é suficiente para motivar a aplicação da pena de multa. 3. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 4. Constata-se que, na situação concreta, em que o consumidor reclama da cobrança indevida de valores, porquanto no período o telefone encontrava-se bloqueado, revela-se desproporcional a multa arbitrada em R$ R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). 5.
É devida a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), apto à finalidade a que se destina, atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da sanção, sem importar, contudo, em enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Apelação, 048150121084, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018) [não existem destaques no original]

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL POSSIBILIDADE CONTROLE JURISDICIONAL MOTIVOS DETERMINANTES REVISÃO EXCEPCIONALIDADE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA REFORMADA MULTA REDUZIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor da jurisprudência do STJ, se reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas. 2. Excepcionalmente, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da realidade subjacente ao ato. A própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador. 3. O Código de Defesa do Consumidor, determina que a graduação da sanção terá como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do prestador. 4. O valor de R$18.666,00 (dezoito mil seiscentos e sessenta e seis reais), de fato, é de excepcional desproporcionalidade, ante a situação que ensejou sua condenação, mesmo diante da evidente capacidade financeira do banco recorrente. 5.
Com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesados à gravidade da infração, é de ser reduzido o valor da multa de para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, ainda, o caráter pedagógico da medida, sob pena de o valor arbitrado não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.
6 . Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048140210161, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018) [não existem destaques no original]

Dessa forma, constatada aparente irregularidade nas autuações, e o ostensivo excesso no valor das penalidades aplicadas, entendo como presentes os requisitos necessários ao provimento liminar concedido na origem, devendo, neste momento, serem mantidas as decisões agravadas, tal como proferidas.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo as decisões liminares proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau.

Em razão do julgamento do mérito do presente recurso, fica prejudicado o Agravo Interno, ajuizado contra a decisão que negou a concessão da antecipação de tutela recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003626-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL. APARENTE ILEGALIDADE. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. DECISÕES LIMINARES DE ORIGEM MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I-
Os elementos dos autos dão indícios de

prosperarem as irregularidades apontadas nas penalidades aplicadas, estando correta a decisão que determinou a suspensão de sua exigibilidade.

II-
As multas aplicadas aparentam ser excessivas, estando desvinculadas da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida
.

III
- Recurso conhecido e improvido, permanecendo inalteradas as decisões liminares, concedidas na origem para suspender a exigibilidade das multas aplicadas pelo Procon Municipal, bem como seus efeitos deletérios.

IV
- Prejudicado o agravo interno.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, restando prejudicado ao agravo interno, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.